Tribunal: TJBA
Processo: 8010619-12.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8010619-12.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MARCIANA SANTOS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA. NÃO CONHECIDA DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 486, §1º, DO CPC. MIELOMA MÚLTIPLO COM RECINDIVA CID C90. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO,
PRELIMINARES ARGUIDAS PELO ENTE MUNICIPAL. REJEITADAS. TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS QUESTÕES DE SAÚDE
. NECESSIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DOS RELATÓRIOS MÉDICOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA.
DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. TEMA 793 DO STF E TEMA 686, STJ.
OBSERVÂNCIA DO TEMA 106, STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010619-12.2023.8.05.0039
, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
MARIA DO CARMO SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em não conhecer da remessa necessária e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA